Tribunal: CARF
Processo: 10530.720035/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720035/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
ALTOGIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E
TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL.
Demonstrada a simulação de contrato realizado entre empresas de um mesmo
grupo econômico, a pretexto de segregação de atividades em diversas pessoas
jurídicas, é legítima a desconsideração das despesas de aluguel atribuídas a
pessoa jurídica optante pelo lucro real, devendo-se abater aquilo que foi pago
pela empresa optante pelo lucro presumido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não sendo constatada a existência de dolo específico, há de ser afastada a
multa de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART.135, III DO CTN.
Exige-se a identificação do ato praticado com infração à lei para fins de
atribuição de responsabilidade tributária de diretor, gerente ou representante de
pessoa jurídica.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se à CSLL, a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão de todos
lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: 1. Quanto ao Recurso Voluntário da contribuinte: a) Por
unanimidade de votos, reduzir o crédito tributário lançado, abatendo o valor pago disponível a
título de IRPJ e CSLL pela EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ
10.515.515/0001-88), correspondente às despesas glosadas, nos termos do voto da Relatora; b)
Por maioria de votos, reduzir a multa de ofício aplicada para 75%, vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que
mantinham a qualificadora no percentual de 150%. 2. Quanto aos Recursos Voluntários dos
responsáveis solidários: a) por maioria de votos, dar provimento aos recursos do Sr. Paulo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720035/2014-38
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

Brandão e da Sra. Eva Lúcia Brandão, para afastá-los do polo passivo da relação jurídico-
tributária, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros
que negavam provimento a ambos os Recursos e b) por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso do Sr. Érico Brandão.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se em parte o relatório da decisão recorrida, o
qual retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1. Trata-se de autos de infração a trazer exigências de IRPJ e CSLL (esses sob a
sistemática do Lucro Real e regime de apuração trimestral), tudo respeitante ao ano-
calendário de 2011. O crédito tributário apurado montou R$ 484.141,03 entre principal,
multa de ofício proporcional (150%) e juros de mora (calculados até julho/2014),
conforme tela abaixo:

A razão de fundo da autuação foi a glosa de aluguéis pagos pelo Contribuinte (pessoa
jurídica autuada), por inidoneidade dos documentos comprobatórios. Junto a isso, os
Srs. Érico Sophia Brandão Neto e Paulo Cezar Boaventura Brandão, bem que a Sra. Eva
Lúcia de Freitas Brandão, todos foram levados à condição de Responsáveis Tributários
(fls. 876/917; na seqüência, quando o caso e para efeito de concisão, Contribuinte e
Responsáveis Tributários serão nomeados Interessados).
2. Assim se justificou a Fiscalização (fls. 857/862, 865/873, 879/881, destaques do
original):
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

[...]
O Sr. Erivaldo Dantas se apresentou como do setor de pessoal e prestou as seguintes
informações:
- Que no referido galpão se encontram as empresas, entre outras Progresso, Dinâmica
e Altogiro;
- Que a empresa Progresso era representado pelos corredores de pallets de 1 a 3;
- Que a empresa Dinâmica era representado pelos corredores de pallets de 4 a 8;
- Que a empresa Altogiro era representado pelos corredores de pallets de 9 a 11;
- Que o grupo PDA cria diversas empresas porque representa diversas marcas que as
vezes são concorrentes;
- Que o contador responsável pela Altogiro é o Sr. Juarez.
- Que as empilhadeiras pertenciam à empresa PARALELA.
Ao conhecer as dependências das empresas registramos as seguintes fotos:
[...]
Após conhecermos as dependências das empresas constatamos que:
1) O endereço da Altogiro nos cadastros da RFB é: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães, S/N, KM 11, Ruas 9-10-11-12, Distrito de Humildes, Feira de Santana-BA.
Estas ruas descritas no cadastro da RFB na verdade são as fileiras de pallets conforme
FOTOS 4 a 8, acima.
2) Nas áreas administrativas não há identificação de quais empresas funcionam ali, as
identificações apenas ocorrem nos corredores de pallets de estoque.
3) Todos os funcionários das áreas de estoque/operadores de empilhadeiras usam
uniforme azul apenas com um número, sem crachá, e sem indicar para qual empresa
trabalham.
4) Que o Sr. Erivaldo Dantas não é funcionário da Altogiro já que não constava na
lista de funcionário da GFIP de dezembro/2013 que possuíamos.
[...]
12. A contribuinte é uma revendedora atacadista de diversos produtos, entre eles
produtos de higiene e limpeza, bebidas, alimentos.
13. A auditoria identificou no processo de análise das despesas operacionais diversos
fatos e circunstâncias que evidenciam a ocorrência de SIMULAÇÃO EM OPERAÇÕES
COMERCIAIS de aluguel de imóvel, entre a contribuinte e a empresa EDAP
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como objetivo reduzir o
pagamento de tributos.
14. As empresas envolvidas na operação acima descrita apresentam em seu quadro
societário integrantes de um núcleo familiar, conforme abaixo demonstrado.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

15. Pelos contratos sociais pode-se observar que os acionistas, e diretores, até
24/04/2011, da Altogiro eram:
- Érico Sofhia Brandão Neto
- Anna Paula Freitas Brandão
16. Em 25/04/2011, por meio da Alteração contratual registrada na Juceb, a Altogiro
passou a ser subsidiária integral da EDAP Emp. Serviços, CNPJ 13.408.648/0001-43.
Paulo Cezar Boaventura Brandão foi nomeado diretor-presidente e Eva Lúcia Freitas
Brandão, diretora administrativo-financeira. E, os acionistas Érico e Anna Paula
retiraram-se do quadro societário da Altogiro.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

Cabe acrescentar que Érico e a Anna Paula são acionistas da EDAP Emp. e Serviços.
17. Em 09/12/2013, por meio de ATA de Assembléia Geral, registrada na JUCEB, o
Paulo Cezar Boaventura Brandão e Eva Lúcia Freitas Brandão renunciaram aos
cargos de diretores da Altogiro. Em seus lugares assumiram o Érico, como diretor
geral, e a Anna Paula como diretora administrativo-financeiro.
18. Constatou-se no decorrer da fiscalização formação de um grupo econômico de fato
com CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL entre a contribuinte Altogiro e a
EDAP Empreendimentos e Participações LTDA e SIMULAÇÃO em operações
comerciais de aluguel de imóvel.
19. A sua principal despesa de aluguel de imóvel é da empresa EDAP
Empreendimentos e Participações LTDA (CNPJ 10.515.515/0001-88), de R$
720.000,00 em 2011.
20. Para uma melhor exposição dos fatos, que evidenciam a ocorrência de
CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL, passaremos a verificar ponto a ponto
do conjunto probatório constante nos autos.
IDENTIFICAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A ALTOGIRO E A EDAP
EMP. E PARTICIPAÇÕES
21.1 Mesmos sócios
Os membros das empresas envolvidas são integrantes da mesma família (irmãos).
21.2 Mesmos endereços
Todas as empresas funcionam no mesmo endereço: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães s/n, km 11. E o mesmo ponto de referência Centro de Distribuição (CD) da
empresa Positiva.
21.3 Mesmo telefone
No cadastro de ambas as empresas contêm o mesmo telefone: (75) 3224-8862.
21.4 Mesmo contador
Pelas informações contidas no preenchimento das DIPJ podemos observar que o
contador é o mesmo, o Sr. Juarez Rodrigues da Silva.
21.5 Mesmo MAC Adress
Diversas declarações de ambas as empresas foram transmitidas pelos mesmos MAC
ADRESS, são eles: E0-69-95-F4-38-CB, 00-24-81-BF-F5-28, 80-EE-73- 4E-F9-44, 00-
1F-C6-FE-9B-E7 e 00-21-85-8E-33-AA.
21.6 A EDAP EMP. E PART. não possui funcionários
Segundo a GFIP da EDAP a empresa não possuía funcionários no período fiscalizado.
21.7 Ausência de exceção de pré-executividade
No processo de ação trabalhista no 187-62.2011.5.05-0194 RTOrd, a Altogiro, a
Paralela e a PDA (empresas do grupo) foram condenadas a pagar a R$ 6.781,04 ao
demandante. A Juíza do Trabalho mandou que fosse penhorado bem da Altogiro para
extinguir a dívida. A Oficial de Justiça penhorou o veículo de placa JOT-2261, de
propriedade da EDAP Emp. Participações. Após ciência da penhora a Altogiro não
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

entrou com o pedido de exceção de pré-executividade e fez um acordo com o
demandante para que o grupo não perdesse o bem.
21.8 100% da receita da EDAP Emp Participações é de aluguel para empresas do
grupo
Todas as receitas de aluguéis são de imóveis alugados para empresas do mesmo grupo
econômico conforme DIMOB do ano-calendário de 2011.
Em sua DIPJ 2012, ano-calendário 2011, a EDAP Participações declarou um
rendimento anual de R$ 1.680.000,00, valor exatamente igual ao declarado na DIMOB.
Porém ao se analisar a DIMOB percebemos que os seus imóveis são alugados para as
empresas do GRUPO PDA: DDA DINÂMICA, ALTOGIRO e PROGRESSO.
Isto, aliado a ausência de funcionários, é prova de forma clara e inconteste que a
EDAP Participações não tem capacidade operacional para gerir os objetivos descritos
no seu contrato social. O que existe de fato é uma figura jurídica que tem como único
objetivo reduzir o pagamento de tributos das empresas do grupo, mediante a simulação
de despesas de aluguel.
21.9 Histórico do imóvel alugado situado na av. Transnordestina 2222B
Inicialmente o imóvel estava informado na Declaração de Imposto de Renda até o ano-
calendário de 2008 pelos irmãos: Érico, Anna Paula e Diego.
Até dezembro de 2008 Érico emitia recibos de aluguel do mesmo imóvel situado na av.
Transnordestina 2222C, por R$ 200,00 (duzentos reais) para a PDA Logística
Transportes e Distribuição Ltda (empresa do grupo).
Em 08/10/2008, os irmãos Érico, Diego e Anna Paula criaram a EDAP
Empreendimentos e Participações LTDA e utilizaram como meio de integralizar o
capital social o referido imóvel.
Em 01/02/2011, Érico, na qualidade de Sócio diretor da Altogiro, assinou o contrato de
aluguel do imóvel da av. Transnordestina 2222B como Locatário. Como Locador
aparece a EDAP Emp. e Participações, empresa da qual é sócio desde a sua criação.
Detalhe para o fato do contrato de aluguel ter sido assinado em 01/02/2011, mas os
recibos e o registro contábil foram em 31/01/2011, antes da assinatura do contrato.
Diego assinou o contrato como Locador e também os recibos de aluguéis.
Em 25/04/2011, a Altogiro passou a ser controlada pela EDAP Emp. Serviços. Apesar
de Érico e Anna Paula se retirarem do quadro societário da Altogiro nesta data, estes
são acionistas da EDAP Emp. e Serviços.
A CONFUSÃO PATRIMONIAL é evidente salta aos olhos, já que Érico Sophia
Brandão Neto assume de forma pessoal, direta e indireta a posição de LOCADOR e
LOCATÁRIO do mesmo imóvel.
22. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3, a contribuinte apresentou contrato
de mútuo com a Progresso Logística Distribuidora S/A e a DDA Dinâmica
Distribuidora e Industria de Alimentos e Transporte S/A. Nestes contratos há um
empréstimo de dinheiro entre as empresas. Ao confrontarmos com os registros
contábeis (conta 85084) percebemos que esse capital oriundo dos Mutuantes são
utilizados para pagar exatamente os valores de algumas notas fiscais de compras de
mercadorias. E que Érico Sophia Brandão Neto representa as duas partes, ou seja,
apresenta-se como Mutuante e Mutuaria.
23. Em 05/02/2014 foi realizada visita às dependências da empresa, concluído que o
que foi verificado “in loco” apenas ratifica os indícios constatados pela sua
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

documentação, portanto, que a atividade comercial entre as duas empresas se dá de
forma artificial e com objetivo de criar uma situação jurídica com vistas a SIMULAR
contrato de aluguel, tendo como único propósito gerar despesas que: a) reduziram a
base de cálculo do IRPJ e CSLL e b) aumentaram os créditos de Pis e Cofins. Desta
diligência foi elaborado o TERMO DE CONSTATAÇÃO que fará parte dos autos.
24. A CONFUSÃO PATRIMONIAL identificada entre a Altogiro e a EDAP Emp. e
Participações não tem por finalidade a invalidação do ato constitutivo da sociedade,
nem a dissolução da sociedade, mas a ineficácia de atos realizados entre as sociedades.
INFRAÇÕES APURADAS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
25. As despesas de aluguel firmadas entre o contribuinte e a empresa do grupo EDAP
Emp. Participações serão consideradas comprovação inidônea de despesas, despesas
estas contabilizada como despesas operacionais nas contas contábeis 3597 e 1221
(ALUGÉIS DE PESSOAS JURÍDICAS) em vista os argumentos expostos nos
parágrafos acima.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS
27. As glosas das despesas e a recomposição de saldos do Dacon implicará em
lançamento de débitos de PIS/COFINS, conforme demonstrado nas tabelas abaixo.
(...)
GLOSAS DE PIS/COFINS
28. Tendo em vista ao exposto nos parágrafos 25 e 26 acima haverá glosa de R$
60.000,00 mensais nas despesas passíveis de creditamento de PIS/COFINS referente
aos aluguéis de janeiro a dezembro de 2011.
(...)
MULTA QUALIFICADA
30. A postura da contribuinte, já discorrida nos parágrafos acima em simular contratos
de aluguéis no intuito de caracterizar como despesas é considerada FRAUDE e é
cabível a qualificação da multa conforme estabelece o art. 44, inciso I, e §1o da Lei
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
[...]
31. Deve-se, portanto, na qualificação da multa tributária, observar, por determinação
legal os art. 71,72,73 da Lei 4.502/67, ora transcritos:
[...]
32. Assim sendo, aplicamos a multa qualificada de 150% por entender que se trata da
hipótese capitulada no art. 72 da Lei 4.502/67.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
33. O Sr. Érico Sophia Brandão Neto praticou por meio dos seus atos Infração a
legislação tributária, fraude. Como sócio-administrador da Altogiro assinou contrato
que simulava operação comercial de aluguel, onde assumiu de forma pessoal, direta e
indireta a posição de LOCADOR e LOCATÁRIO do mesmo imóvel com objetivo de
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

gerar crédito de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL o que caracteriza INFRAÇÃO DE
LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
34. O Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, administrador da controladora EDAP
Emp. e Serv. S/A e Diretor Presidente da Altogiro a partir de abril/2011 praticou
Infração a legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração com
amplos poderes para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O objetivo
da locação de imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL, o que
caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos
termos da Lei 8.137/90.
35. A Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão, administradora da controladora EDAP Emp.
e Serv. S/A e Diretora Administrativa-Financeira da Altogiro a partir de abril/2011
praticou Infração a legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração
com amplos poderes para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O
objetivo da locação de imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o
IRPJ/CSLL, o que caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a
ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
(...)
37. Por tudo que foi descrito nos itens precedentes, nos termos do art. 124 (Sujeito
Passivo) c/c os art. 135, inciso III (Responsabilidade de Terceiros) e art. 136 do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66) e art. 210, Inciso VI e parágrafos, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99), restou caracterizada a
sujeição passiva solidária das pessoas abaixo qualificadas, como pessoalmente
responsável pelas infrações à lei cometidas nas operações em nome da empresa
ALTOGIRO DIST. ALIMENTOS REP. E TRASNP S/A, CNPJ 07.642.544/0001-04:
- ÉRICO SOPHIA BRANDÃO NETO – CPF 024.921.555-10 – Sócio-administrador à
época da assinatura do contrato.
- PAULO CEZAR BOAVENTURA BRANDÃO- CPF 329.164.775-00 –Procurador,
administrador da controladora EDAP Emp. e Serv. S/A e Diretor Presidente da
Altogiro a partir de abril/2011.
- EVA LÚCIA DE FREITAS BRANDÃO- CPF 439.892.505-82 – Procuradora,
administradora da controladora EDAP Emp. e Serv. S/A e Diretora Administrativa-
Financeira da Altogiro a partir de abril/2011.
CONCLUSÃO
38. De acordo com a fundamentação apresentada nos parágrafos acima, conclui-se que
houve despesas não comprovadas de contrato de aluguel indeferido por motivo de
SIMULAÇÃO. Foi identificada também confusão patrimonial entre as empresas do
grupo.
39. Por meio deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, encerra-se o Mandado de
Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2013-00975-6.
40. Os procedimentos fiscais e documentos que subsidiaram o presente Termo de
Verificação Fiscal, executados no MPF – Fiscalização no 05.1.02.00-2013-00975-6
encontram-se acostados no PAF no 10530.720035/2014-38, para os Autos de Infração
de IRPJ e seus reflexos de CSLL, e o no 10530.723773/2014-37 para o Auto de Infração
de PIS/COFINS, respectivamente.

3. O Contribuinte, via domicílio tributário eletrônico, tomou ciência dos elementos
“Documentos Diversos – Outros – Termo de Ciência de Lançamento e encerramento –
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

TEC, Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal” em 29/07/2014 (fl. 921/922). Já
os apontados Responsáveis Tributários, via Correios, tiveram ciência dos elementos
“TCL IRPJ/CSLL, TCL PIS/COFINS, TVF, AI DE PIS/COFINS, AI DE IRPJ/CSLL” em
17/07/2014 (fls. 918/920).
4. A pessoa jurídica veio aos autos em 14/08/2014 (fls. 925/936, 981/988). Começa por
registrar que o núcleo factual da incidência do imposto de renda é o acréscimo
patrimonial. Segue, então, a negar a acusação de simulação, pois, a seu sentir: (a) EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda. teria por propósito, justamente e entre outros,
explorar a locação de imóveis (o que exatamente faria em face do Contribuinte); (b) no
particular, EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. e Contribuinte, no curso do
contrato locatício então avençado, de parte a parte, lançariam em suas contabilidades –
e, assim, as evidenciariam sem subterfúgio – as respectivas receitas e despesas; (c) não
se caracterizaria a hipótese de confusão patrimonial entre EDAP Empreendimentos e
Participações Ltda. e Contribuinte (c.1) à simples razão da identidade de localização
física (“área [...] com finalidade de construir um condomínio empresarial”), (c.2) de um
só profissional prestar serviços contábeis a ambas as pessoas jurídicas em questão, (c.3)
de a primeira não dispor de funcionários (mesmo porque, o condomínio empresarial em
referência, objeto a ser por ela administrado, “ainda não está totalmente construído”),
ou mesmo e enfim, (c.4) pela singela razão de EDAP Empreendimentos e Participações
Ltda. não ofertar exceção de pré-embargos em executivo trabalhista movido a desfavor
do Contribuinte; (d) EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. não firmara
contrato de locação de imóveis apenas com o que nomeia a Fiscalização “empresas do
GRUPO PDA”, a demonstrá-lo estaria o exemplar firmado com Unimarka Distribuidora
S/A; (e) não haveria crítica a se fazer por sobre a origem do “imóvel alugado situado na
av. Transnordestina”; (f) sobre o contrato de mútuo referido pela Fiscalização, seria
esse “amplamente utilizado entre pessoas jurídicas”; (g) que tudo, em conclusão, estaria
a demonstrar a legitimidade do acerto locatício, visto que fundamentado em
“documentos legais, houve o pagamento, houve o recebimento e houve a contabilização
das operações firmadas entre locadora e locatário”.
5. Os Srs. Érico Sophia Brandão Neto e Paulo Cezar Boaventura Brandão, bem que a
Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão, também vieram aos autos em 14/08/2014 (fls.
939/950, 953/964, 967/978). Alegam em uníssono: (a) nulidade do procedimento que
lhes atribui a qualidade de responsáveis tributários, vista a ausência de intimação para
“manifestar-se no Mandado de Procedimento Fiscal” e, portanto, a falta de
“oportunidade para esclarecer as presunções elencadas no Termo de Verificação
Fiscal”; (b) não guardariam vínculo com a “situação que constitua o respectivo fato
gerador”, na linha do que prediz o art. 128 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional –CTN; (c) retomam idêntica argumentação já desfiada pela
pessoa jurídica; (d) não teriam praticado ato qualquer que caracterizasse eventual
excesso de poder (ilícito ou não).
A DRJ julgou improcedentes as impugnações através de acórdão cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS. PROVA
NÃO ESSENCIAL. CONJUNTO DE ELEMENTOS. PROVA INDICIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens de titularidade de uma personalidade jurídica com recursos de outra
e/ou vice-versa é prova relevante para caracterização de confusão patrimonial, mas não
essencial, podendo ser suprida por outros elementos a conformar prova indiciária de sua
existência.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. SIMULAÇÃO.
Sociedades sediadas no mesmo endereço, sem identificação dos respectivos centros
administrativos, partilhando do mesmo ramo de atividade, com sócios comuns,
vinculados por laços parentais, evidenciam existência de confusão patrimonial, a
qualificar como simulado o contrato locatício celebrado entre elas, a ensejar a glosa da
respectiva despesa de aluguel.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. INFRAÇÃO DE LEI. ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A simulação de negócio jurídico que provoca indevida redução de bases de cálculo
tributária caracteriza fraude e, em tese, crime contra a ordem tributária, circunstâncias a
configurar infração de lei, autorizando atribuir a seus sócios-gerentes e administradores,
a condição de responsáveis solidários pelos débitos da pessoa jurídica.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/04/2015 (fl. 1096), enquanto o
Sr.Érico, o Sr. Paulo Cezar e a Sr. Eva Lúcia, em 30/03/2015, conforme Avisos de Recebimento
do Correios às fls. 1081, 1088 e 1095.
Tanto o contribuinte, quanto os responsáveis solidários, apresentaram recurso
voluntário em 28/04/2015.
Do Recurso do Contribuinte
- Incialmente a empresa discorre sobre o depósito prévio do valor discutido, como
pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo e a ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
- No mérito, argui inconsistência dos fatos elencados no TVF, sob os seguintes
argumentos: Primeiro a empresa EDAP Empreendimentos e Participações Ltda., foi constituída
em data anterior a constituição das empresas ALTOGIRO, DDA e PROGRESSO e o mais
importante o Capital Social da EDAP foi integralizado com imóveis pertencentes as pessoas
físicas dos sócios; segundo inexiste lei vedando celebração de contrato de aluguel entre pessoas
jurídicas e entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Logo, o fato do contrato celebrado ser
assinado como locador e locatária a mesma pessoa não se configura simulação de despesas;
terceiro foram celebrados contratos de aluguéis onde as partes intervenientes contabilizaram as
receitas e as despesas de acordo com a legislação aplicável ao caso; quarto a EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda., apurou e recolheu rigorosamente todos os tributos
federais de acordo com a legislação federal aplicável ao caso; quinto a empresa ALTOGIRO
também contabilizou as despesas e suas receitas e ofereceu a tributação; sexto a Secretária da
Fazenda do Estado da Bahia antes de conceder inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS
do Estado da Bahia (CAD/ICMS) efetua vistoria com finalidade de identificar a localização e as
condições de funcionamento, quer isto dizer que não havendo condições de funcionamento o
pedido é indeferido; sétimo inexiste compartilhamento dos recursos financeiros, portanto, não
há que se falar em impossibilidade de divisar as empresas; oitavo a empresa EDAP foi
constituída visando propiciar a divisão patrimonial ainda em vida evitando a dilapidação após a
morte dos patriarcas, reduzindo custos tributários e desgaste que o processo de inventário
causaria a família; nono a presunção da existência de formação de grupo econômico, não se
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

configura até porque construir condomínio empresarial não significa formação de grupo
econômico; décimo inexiste confusão patrimonial considerando que as receitas e despesas são
contabilizadas pelas partes intervenientes independentemente e oferecida a tributação na forma
da Lei; décimo primeiro o voto do Relator vencido põe termo a discussão.
- A Recorrente defende que provou de forma consistente a inexistência de
compartilhamento das receitas, bem como não ocorreu aquisições de bens de titularidade de uma
personalidade jurídica com recursos de outras e/ou vice-versa;
- Aduz ainda que o contribuinte atendeu aos requisitos do Estado da Bahia, para
fins de cadastro no CAD/ICMS;
- Acrescenta que quanto ao contrato celebrado comprovou de forma cristalina que,
trata-se de operação legal na forma da lei em que as partes intervenientes locador e locatário
contabilizam rigorosamente as receitas e as despesas e oferecem a tributação na forma da lei;
- Invocou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;
Ao final, o contribuinte requereu a reforma da decisão recorrida, decidindo-se pela
integral improcedência do lançamento.
Dos Recursos dos Responsáveis Solidários
Os responsáveis solidários reiteram argumentos trazidos pelo contribuinte e em
relação ao vínculo de solidariedade aduzem:
- O Fisco quer atribuir equivocadamente o ônus da prova no processo
administrativo fiscal aos Recorrentes;
- A responsabilidade tributária goza de liquidez e certeza, portanto, somente após
comprovação incontestável dos fatos elencadas no termo de verificação fiscal; que não se
operou no caso em questão, tendo em vista a falsa presunção da ocorrência da responsabilidade
solidária, por parte da UNIÃO, a partir de meros indícios;
- Não havendo indícios concretos das acusações, elencadas no termo de
verificação, deve ser excluído da sujeição passiva e desconstituído o lançamento de que trata o
Auto de Infração relativo ao IRPJ/CSLL;
- Agiu o FISCO FEDERAL em total desrespeito ao princípio da estrita legalidade
tributária, desde quando nomeou como SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO pessoa que não se
enquadra em nenhuma das situações previstas nos artigos 121,124 e 128 a 135, todos do C.T.N;
- É impossível estabelecer a sujeição passiva solidária sem a prova da vinculação
ao fato gerador da respectiva obrigação e esta vinculação deve ser comprovada de forma
consistente e inquestionável. Porém no presente caso a sujeição passiva solidária foi
estabelecida por mero indício destituído até mesmo de logicidade, como consta no termo
verificação fiscal, carreada ao Processo Administrativo Fiscal;
- Transcreve trechos do voto vencido da decisão recorrida;
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

- Não praticou nenhum ato com excesso de poderes, e muito menos nenhum ato
ilícito, jamais poderia ser o ora RECORRENTE, como ilegalmente foi, indicado como Sujeito
Passivo Solidário, eis que inexiste previsão legal para tanto;
- Em momento algum foi identificado qual ou quais os atos praticados pelo ora
RECORRENTE para que o mesmo pudesse ser legalmente enquadrado como sujeito passivo
solidário da obrigação tributária, desde quando, repita-se o mesmo não praticou sequer um
único ato de gestão, de excesso de poderes ou com violação à lei;
Por fim, requereram a exclusão dos Recorrentes do polo passivo por solidariedade
no presente processo administrativo fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Do Mérito
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de
glosa de despesa de aluguel. A situação fática que deu ensejo ao lançamento, em síntese, trata da
identificação por parte do auditor fiscal de um planejamento fiscal para redução do pagamento
de tributos, no qual a Contribuinte (ALTOGIRO) teria criado despesas de aluguel através de
contrato simulado, para deduzi-las da apuração do imposto pelo lucro real. A EDAP
Empreendimentos e Serviços seria uma empresa “de papel” utilizada com a depositária e
Locadora dos imóveis, objetos do contrato de aluguel.
A Contribuinte, que antes tinha como sócios o Sr. Érico Brandão, a Sra. Anna
Paula Brandão, o Sr. Paulo Brandão e a Sra. Eva Lúcia Brandão, todos membros de uma mesma
família, passa a ser uma subsidiária integral da EDAP Empreendimentos, e esta, por sua vez, tem
como sócios justamente os quatro membros da família anteriormente citados. O Fiscal então
considerou que se tratava de um grupo econômico de fato com confusão patrimonial entre a
contribuinte Altogiro e a EDAP Empreendimentos e Participações LTDA e simulação em
operações comerciais de aluguel de imóvel.
Atribuiu-se responsabilidade solidária ao Sr. Érico Brandão, ao Sr. Paulo Brandão
e à Sra. Eva Lúcia, com fundamento nos arts 124, 135, III e art.136 do CTN.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

O contribuinte apresentou impugnação, a qual, por maioria, foi julgada
improcedente. O voto vencedor ratificou o entendimento esposado pela autoridade lançadora e
manteve o lançamento com a multa de ofício de 150%, bem como a responsabilidade solidária.
Ciente da decisão da DRJ e ainda inconformado, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, defendendo, em suma, inexistência de simulação e de confusão patrimonial, e
que todos os atos praticados foram lícitos e devidamente declarados. Transcreve parte do voto
vencido e adota seus argumentos:
27. Com efeito, fica fazendo parte integrante deste recurso o VOTO Vencido do Relator
Dr. Gleiber Moneni Martins, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. O qual
comprova de forma consistente a improcedência do lançamento.
(...)
15. Ora. Mas se assim o for, o malsinado contrato de aluguel, com vistas à
argumentação retro, seria para não valer, não poderia implicar mudanças na
situação jurídica das partes envolvidas (aqui, respeitante a direitos
patrimoniais). Ocorre que se dá o justo contrato disso. Houve trânsito
patrimonial entre Contribuinte e EDAP Empreendimentos e Participações Ltda.,
a tanto que esse último declara o rendimento que então lhe advém (recebimentos
de aluguéis), bem que recolhe as competentes espécies tributárias incidentes
(IRPJ/CSLL). Ou seja, o criticado contrato de aluguel á quisto pelas partes
envolvidas, dão a ele operatividade real, não se trata d'um fingimento. Logo,
também a simulação absoluta - sempre visto o objeto criticado, a dizer, o
mencionado contrato de aluguel - esta afastada.
16. Na DIPJ/2012 de EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. Anota-se, a
titulo de "Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%", a percepção de
R$420.000,00 a cada trimestre de 2011 (fls. 449/456). Disso resultou a
apuração d 'uma "base de cálculo do imposto sobre lucro presumido" igual a
R$134.000,00. Considerada alíquota de IRPJ de 15% e mais o adicional a 10%
sobre o que da base de cálculo sobejou R$60.000,00, resultou num IRPJ a pagar
de R$27.600,00. Igualmente, considerada a alíquota de 9% de CSLL aplicada
sobre aquela receita bruta, anotou-se o valor de R$12.096,00 a recolher sob o
respectivo título. Considerados os quatro trimestre de 2011, consignou-se (fl.
465) como valor total da receita auferida o monte de R$1.680.000,00
(=4*R$420.000,00), que, conforme Dimob (fls. 469/470, apresentada por EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda.) é o exato valor correspondente à
percepção de aluguéis de "DDA Dinâmica Dist. E Ind. de Alim. Transp. Ltda."
(R$120.000,00), "Progresso Logística e Distribuidora S/A" (R$120.000,00),
matriz; R$720.000,00, filial) e do corrente Contribuinte (R$720.000,00; que é o
importe glosado pela Fiscalização).
17. D'outro lado, conforme pesquisa nos sistemas eletrônicos da Secretária da
Receita
Federal
do
Brasil
-
RFB
(documentos
juntados).
EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda. promove o recolhimento de IRPJ e de
CSLL pertinente a cada um dos trimestre de 2011 (assim incidente, como se viu,
sobre a receita auferida da atividade de locação de imóveis). À margem
informativa, observa-se que tais pagamentos, em três quotas para cada trimestre
(IRPJ, 3*R$9.200,00 = R$27.600,00; CSLL, 3*4.032,00 = R$12.096,00), ainda
constam sem alocação nos sistemas da RFB, isso a se dar porque a pessoa
jurídica em questão, por ocasião de transmissão das respectivas DCTFS , nelas
não fez constar débito e crédito vinculado algum a título das espécies em
referência).
(...)
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

DA CONCLUSÃO.
27. Enfim, de tudo que até aqui se disse, não está caracterizado quer a acusação
de simulação por sobre o contrato de aluguel firmado entre Contribuinte e
EDAP Empreendimentos e Participações Ltda., quer ainda a imprecação de
confuso patrimonial entre tais e mesmas pessoas jurídicas.
28. Isso considerado, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
CANCELADA DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA FORMALIZADA EM FACE DO
CONTRIBUINTE e, consequência, também dá por INSUBSISTENTES OS
VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ENTÃO ATRIBUÍDOS.
Pois bem. Entendo que a decisão recorrida merece reforma.
Primeiramente, há que se fazer uma análise da organização societária que o
auditor fiscal considerou ser um grupo econômico de fato. A imagem abaixo (fl.4 do TVF)
demonstra a organização do grupo:

A Contribuinte é uma subsidiária integral da Locadora do imóvel locado, que
consiste em parte de um galpão, onde restam instaladas outras empresas. Esse imóvel pertencia
aos membros da família que o locavam pelo valor de R$ 200,00/mês. Após a criação da EDAP,
esses imóveis foram transferidos e passou a ser cobrado um aluguel de R$ 60.000,00/mês.
A princípio, seria possível que a família decidisse fazer a segregação das
atividades da empresa, através da criação de duas ou mais empresas. Esta liberdade de auto-
organização está garantida pela Constituição Federal em seu art. 170, parágrafo único, ao mesmo
tempo em que os incisos III e VIII determinam observância ao princípio da função social da
propriedade e do pleno emprego, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
III - função social da propriedade;
(...)
VIII - busca do pleno emprego;
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
Logo, é possível que o grupo econômico se organize da maneira que achar mais
adequada, atendendo a função social da empresa, qual seja, fomentar o desenvolvimento, gerar
empregos e auferir rendimentos, criando um ciclo virtuoso e proporcionando ao Estado uma
maior arrecadação de tributos.
Nesse contexto, atitudes no sentido de se utilizar permissivo previsto na legislação
para desvirtuar o instituto da pessoa jurídica no sentido de se construir despesas artificiais, ou
realizar segregação artificiosa de empresas visando buscar enquadramento em regimes de
tributação com base tributária menor, são condenáveis porque afrontam o sistema jurídico e
ferem as premissas que deram origem à existência dos regimes de tributação diferenciados.
No caso em tela, os fatos demonstram que a EDAP não possuía autonomia, não
tinha empregados, não possuía administração própria, possuindo o mesmo endereço, contador e
funcionários que a empresa fiscalizada. Não há comprovação de compartilhamento de custos. Ou
seja, trata-se de uma empresa que tem existência meramente formal, utilizando-se, em tese, da
estrutura da Recorrente. Desta feita concluiu a autoridade fiscal pela existência de confusão
patrimonial. Transcrevo trechos do TVF:
21.1 Mesmos sócios
Os membros das empresas envolvidas são integrantes da mesma família (irmãos).
21.2 Mesmos endereço
Todas as empresas funcionam no mesmo endereço: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães s/n, km 11. E o mesmo ponto de referencia Centro de Distribuição (CD) da
empresa Positiva.
21.3 Mesmo telefone
No cadastro de ambas as empresas contêm o mesmo telefone: (75) 3224-8862.
21.4 Mesmo contador
Pelas informações contidas no preenchimento das DIPJ podemos observar que o
contador é o mesmo, o Sr. Juarez Rodrigues da Silva.
21.5 Mesmo MAC Adress
Diversas declarações de ambas as empresas foram transmitidas pelos mesmos MAC
ADRESS, são eles: E0-69-95-F4-38-CB, 00-24-81-BF-F5-28, 80-EE-73-4E-F9-44, 00-
1F-C6-FE- 9B-E7 e 00-21-85-8E-33-AA.
21.6 A EDAP EMP. E PART. não possui funcionários
Segundo a GFIP da EDAP a empresa não possuía funcionários no período fiscalizado.
21.7 Ausência de exceção de pré-executividade
No processo de ação trabalhista no 187-62.2011.5.05-0194 RTOrd, a Altogiro, a
Paralela e a PDA (empresas do grupo) foram condenadas a pagar a R$ 6.781,04 ao
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

demandante. A Juíza do Trabalho mandou que fosse penhorado bem da Altogiro para
extinguir a dívida. A Oficial de Justiça penhorou o veículo de placa JOT-2261, de
propriedade da EDAP Emp. Participações. Após ciência da penhora a Altogiro não
entrou com o pedido de exceção de pré-executividade e fez um acordo com o
demandante para que o grupo não perdesse o bem.
21.8 100% da receita da EDAP Emp Participações é de aluguel para empresas do
grupo
Todas as receitas de aluguéis são de imóveis alugados para empresas do mesmo grupo
econômico conforme DIMOB do ano-calendário de 2011.
(...)
21.9 Histórico do imóvel alugado situado na av. Transnordestina 2222B
Inicialmente o imóvel estava informado na Declaração de Imposto de Renda até o
anocalendário de 2008 pelos irmãos: Érico, Anna Paula e Diego.
Até dezembro de 2008 Érico emitia recibos de aluguel do mesmo imóvel situado na av.
Transnordestina 2222C, por R$ 200,00 (duzentos reais) para a PDA Logística
Transportes e Distribuição Ltda (empresa do grupo).
(...)
A CONFUSÃO PATRIMONIAL é evidente salta aos olhos, já que Érico Sophia
Brandão Neto assume de forma pessoal, direta e indireta a posição de LOCADOR
e LOCATÁRIO do mesmo imóvel. (grifei)
Verifica-se que a EDAP confunde-se com a ALTOGIRO e com outras empresas
do grupo, que também alugam o galpão, uma vez que não possui funcionários, não tem endereço
próprio, não faz rateio de despesas com a Recorrente, ou seja, não possuía autonomia, nem
estrutura para seu funcionamento.
Logo, assiste razão a autoridade fiscal quando afirma que o contrato tem caráter
de simulação com fins de reduzir a carga tributária, onde Locador e Locatário são a mesma
pessoa. A autoridade administrativa pode desconsiderar os negócios jurídicos praticados em tese
para segregar a atividade da empresa, mas tem por única finalidade reduzir a incidência dos
tributos. Cite-se jurisprudência da CSRF (acórdão n. 9101-002.397):
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
SEGREGAÇÃO
DE
PESSOAS
JURÍDICAS SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas
jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação societária simulada para a
tributação concentrada da única entidade realmente existente (CTN, art. 149).
Por outro lado, todas as operações foram devidamente registradas e declaradas por
ambas as empresas, de um lado, a Recorrente informou a despesa, enquanto que a EDAP
registrou a receita e tributou-a pelo lucro presumido. Segundo o voto vencido da decisão de 1a
Instância, houve inclusive o pagamento dos tributos apesar de não ter havido a devida declaração
em DCTF, vide:
17. D'outro lado, conforme pesquisa nos sistemas eletrônicos da Secretária da Receita
Federal do Brasil - RFB (documentos juntados). EDAP Empreendimentos e
Participações Ltda. promove o recolhimento de IRPJ e de CSLL pertinente a cada um
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

dos trimestre de 2011 (assim incidente, como se viu, sobre a receita auferida da
atividade de locação de imóveis). À margem informativa, observa-se que tais
pagamentos, em três quotas para cada trimestre (IRPJ, 3*R$9.200,00 = R$27.600,00;
CSLL, 3*4.032,00 = R$12.096,00), ainda constam sem alocação nos sistemas da RFB,
isso a se dar porque a pessoa jurídica em questão, por ocasião de transmissão das
respectivas DCTFS , nelas não fez constar débito e crédito vinculado algum a título das
espécies em referência). (grifei)
É neste ponto que merece reforma a decisão recorrida. Uma vez que a EDAP
efetuou o pagamento sobre a receita relacionada às despesas glosadas, o respectivo
imposto/contribuição pago deve ser abatido do valor lançado nos presentes autos.
Do contrário, a União estaria tributando duas vezes a mesma receita, implicando
verdadeiro bis in idem, exigindo o IRPJ e a CSLL tanto da Recorrente, apurando os tributos pela
lucro real, quanto da EDAP, que optou pela sistemática do lucro presumido.
Tendo em vista a inexistência de DCTF por parte da EDAP, conforme citado no
acórdão recorrido, devem ser aproveitados os pagamentos efetivamente disponíveis.
Por conseguinte, voto abater do lançamento os valores de IRPJ e CSLL,
cujos pagamentos tenham sido realizados pela EDAP e encontrem-se efetimavamente
disponíveis, pagamentos estes incidentes sobre a receita de aluguéis recebidos da
Recorrente no valor de R$ 720.000,00, no ano-calendário 2011. Faz-se a observação que
devem ser deduzidos apenas os valores de tributos pagos que relacionam-se às despesas
glosadas, posto que a EDAP também alugava o mesmo imóvel para outras empresas do grupo.
Da Multa Qualificada
Com relação à multa qualificada, o Contribuinte alega que as operações foram
legítimas e devidamente declaradas ao Fisco, bem como os respectivos tributos recolhidos na
Autuada e na EDAP.
Apesar do caráter artificial do contrato de aluguel, e de a operação não gerar
efeitos perante Fisco, considerando a inexistência de ilícito típico, tais como utilização de
documentos falsos, nota fiscal “fria”, entre outros e que os fatos geradores do tributos puderam
ser devidamente identificados a partir da contabilidade do contribuinte declarada ao Fisco, não
vislumbro o intuito doloso da conduta.
Nesse sentido, a multa de ofício deve ser reduzida para 75%.
Da Responsabilidade Solidária
No que concerne à responsabilidade solidária, tem-se que, a autoridade fiscal
alçou à condição de responsável solidário o Sr. Érico Brandão, o Sr. Paulo Brandão e a Sra. Eva
Lúcia Brandão, todos com fundamento nos arts. 124, .135, III e 136, pelas seguintes razões (AI
fls. 879 e ss):
O Sr. Érico Sophia Brandão Neto praticou por meio dos seus atos Infração a
legislação tributária, fraude. Como sócio-administrador da Altogiro assinou contrato
que simulava operação comercial de aluguel, onde assumiu de forma pessoal, direta e
indireta a posição de LOCADOR e LOCATÁRIO do mesmo imóvel com objetivo de
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

gerar crédito de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL o que caracteriza INFRAÇÃO DE
LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
(...)
O Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, administrador da controladora EDAP Emp.
e Serv. S/A e Diretor Presidente da Altogiro a partir de abril/2011 praticou Infração a
legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração com amplos poderes
para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O objetivo da locação de
imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL, o que caracteriza
INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos termos da Lei
8.137/90.
(...)
A Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão, administradora da controladora EDAP Emp. e
Serv. S/A e Diretora Administrativa-Financeira da Altogiro a partir de abril/2011
praticou Infração a legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração
com amplos poderes para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O
objetivo da locação de imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o
IRPJ/CSLL, o que caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a
ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
Consoante art. 135, inc. III do CTN os diretores e representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Da interpretação expressa do citado dispositivo, há de se afastar a Sra. Eva Lúcia
Brandão e o Sr. Paulo Brandão do polo passivo da sujeição tributária, tendo em vista que a
autoridade fiscal não apontou nenhum ato efetivamente praticado por eles, com infração à lei. O
simples fato de possuir procuração não é condição suficiente para imputar responsabilidade
solidária por prática de ato ilegal.
Dessarte, há de ser afastada a responsabilidade tributária da Sra. Eva Lúcia
Brandão e do Sr. Paulo Brandão.
De maneira diversa foi a acusação contra o Sr. Érico Brandão, na medida em que
o Auditor apontou expressamente o ato praticado com infração à lei, qual seja, a assinatura do
contrato no qual o mesmo encontra-se como representante dos dois polos do negócio jurídico,
Locador e Locatário.
Tratando-se de negócio simulado, com a finalidade de diminuir a tributação das
empresas do grupo econômico, atribuindo despesas de aluguel à Recorrente (pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real) e receitas à EDAP (pessoa jurídica optante pelo lucro presumido), a
assinatura do contrato configura ato com infração à lei.
Por conseguinte, há de ser mantida a responsabilidade tributária do Sr. Érico
Brandão, com fundamento no art.135, inciso III do CTN.
Conclusão
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720035/2014-38

Por tudo o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, e no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do contribuinte, no sentido de: 1) reduzir o crédito
tributário lançado, abatendo o valor pago de IRPJ e CSLL pela EDAP Empreedimentos e
Participações Ltda (CNPJ 10.515.515/0001-88), correspondente às despesas glosadas; 2) reduzir
a multa de ofício para 75% e, por DAR PROVIMENTO aos recursos do Sr. Paulo Brandão e da
Sra. Eva Lúcia Brandão, para afastá-los do polo passivo da relação tributária e, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do Sr. Érico Brandão.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital